Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723921-14.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE: ROMULO MARTINS FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 32.216, em favor de ROMULO MARTINS FREIRE DE OLIVEIRA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, § 4o, incisos II e V, do Código Penal (por catorze vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 12338910 – fls. 1/4). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada e sem que a Defesa tenha dado causa ao atraso. Aponta também violação à Instrução Normativa no 1 de 21/02/2011 deste Tribunal de Justiça que estabeleceu como razoável o prazo de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para o encerramento da instrução e alega que, no caso, o tumulto processual foi causado por sucessivos despachos judiciais equivocados. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. A liminar foi indeferida (ID 12372820). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília comunica que a denúncia foi recebida em 7/6/2019 e que em 23/9/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento. Esclarece que o Ministério Público já apresentou memoriais e que os demais réus já apresentaram alegações finais, estando pendente apenas a do paciente (ID 12691494). Formulado pedido de reconsideração (ID 12481734), esse restou igualmente indeferido (ID 12691867). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 13283643). É o relatório. Decido. Embora o impetrante combata a decisão que decretou a prisão preventiva, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, constata-se que sobreveio sentença, a qual condenou o paciente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV (por 14 vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado. Ressalte-se que a MM. Juíza prolatora da sentença recomendou a manutenção da prisão do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020 19:11:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora